Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFOJUD. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. INUTILIDADE.
I. O transcurso de tempo considerável justifica a renovação de consulta ao INFOJUD com vistas à localização de bens penhoráveis.
II. A suspensão da execução devido à falta de bens penhoráveis não impede a realização de diligências por meio de sistemas informatizados postos à disposição do juízo.
III. Consultas judiciais visando à localização de bens penhoráveis não afetam os efeitos provenientes da suspensão da execução.
IV. Privar o exequente do concurso judicial para a descoberta de bens penhoráveis inviabiliza a retomada da execução, tendo em vista que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado.
V. Não se justifica envio de ofício ao INSS para averiguar a existência de verbas remuneratórias cuja impenhorabilidade é prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil,
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.